Tribunal: TJMT
Processo: 1045452-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045452-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ERONI MARIA DO CARMO VIEL - CPF: 599.018.109-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LENALIDOMIDA 10 MG. PACIENTE IDOSA COM MIELOMA MÚLTIPLO. REQUISITOS DOS TEMAS 6, 793 E 1234 DO STF. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO. RENOVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. FIXAÇÃO DO TETO DE REEMBOLSO PELO PMVG/CMED. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente diagnosticada com mieloma múltiplo (CID C90.0), visando ao fornecimento do medicamento Lenalidomida 10 mg, não incorporado ao SUS, não incorporado ao SUS, mas prescrita como única alternativa viável após falha de múltiplas linhas terapêuticas ofertadas pelo sistema público.

2. A decisão de origem fundamentou-se na ausência de demonstração cumulativa dos requisitos fixados pelo STF para concessão judicial de fármaco não padronizado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(I) se estão presentes os requisitos cumulativos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF, que autorizam, de forma excepcional, o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS;

(II) o ente responsável pelo cumprimento da obrigação, à luz do Tema 793 do STF; e,

(III) estabelecer parâmetros econômicos para eventual reembolso segundo o PMVG.

III. Razões de decidir

3.

Restaram demonstrados os requisitos do Tema 6 do STF: (a) requerimento administrativo prévio e negativa formal; (b) inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, diante de intolerância grave à talidomida, única opção padronizada para manutenção; (c) prescrição médica fundamentada por especialista da rede pública, com indicação da imprescindibilidade do fármaco; (d) existência de evidências científicas que atestam eficácia e segurança do medicamento; e (e) hipossuficiência econômica da paciente.

4.

A não incorporação pela CONITEC fundamentou-se preponderantemente em critérios de custo-efetividade e impacto orçamentário, sem afastar a eficácia clínica da tecnologia. Em hipóteses individualizadas, marcadas por intolerância grave à alternativa padronizada e risco concreto de progressão da doença, admite-se controle jurisdicional excepcional, em proteção aos direitos fundamentais à vida e à saúde (CF/1988, art. 196).

5.

O perigo de dano é evidente, pois a interrupção da terapia de manutenção pode ensejar agravamento irreversível do quadro clínico.

6. A responsabilidade é solidária entre os entes federativos, devendo o cumprimento ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de posterior compensação intergovernamental, nos termos do Tema 793 do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido, com ratificação da tutela recursal, para determinar o fornecimento do medicamento Lenalidomida 10 mg, conforme prescrição médica, no prazo de 10 dias, com direcionamento primário ao Estado e atenção ao teto de reembolso ao valor correspondente ao PMVG.

Tese de julgamento:
“1. É admissível, em caráter excepcional, o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS quando demonstrados cumulativamente os requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF, inclusive a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e a imprescindibilidade clínica. 2. A negativa de incorporação fundada predominantemente em critérios econômicos não impede, em situação individual comprovada, o controle jurisdicional para tutela do direito fundamental à saúde. 3. A obrigação é solidária entre os entes federativos, podendo o cumprimento ser direcionado primariamente ao Estado, nos termos do Tema 793 do STF. 4. O ressarcimento deve observar como teto o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, 196 e 230; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 6; Tema 1234; e Tema 793. TJSP, Agravo de Instrumento n. 3016865-76.2025.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 22.01.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Eroni Maria do Carmo Viel, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento do medicamento Lenalidomida 10 mg, necessário ao tratamento de mieloma múltiplo que acomete a Agravante (id. 216997095 - autos de origem).

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese: (1) existência de laudo médico detalhado demonstrando a falha terapêutica das opções disponíveis no SUS, notadamente a talidomida, que provocou toxicidade; (2) estudos científicos atualizados demonstrando a superioridade e segurança da Lenalidomida em relação à talidomida, especialmente em pacientes que já apresentaram neuropatia periférica; e (3) que negativa da CONITEC está fundada em critérios predominantemente econômicos, havendo omissão quanto à reavaliação periódica frente a novas evidências clínicas.

Defende, ainda, que o caso concreto revela situação de urgência, risco de agravamento do quadro clínico e impossibilidade de acesso ao medicamento por via particular, o que evidencia o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais para concessão da tutela.

Por isso, requer o provimento do recurso, para que seja determinado ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Tangará da Serra fornecerem o medicamento Lenalidomida 10 mg, pelo período de 24 meses, conforme prescrição médica (id. 336154377).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (id. 336682362).

O Município de Tangará da Serra apresentou contraminuta, sob o argumento de manutenção da decisão de primeiro grau. Além disso, alega ausência dos requisitos para concessão de medicamento não incorporado ao SUS e, subsidiariamente, pugna pelo direcionamento primário do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com fundamento no Tema 793 do STF (id. 337931875).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, também contrarrazoou o agravo, aduzindo, em síntese, que o fármaco denominado Lenalidomida foi expressamente não incorporada ao SUS pela CONITEC, após análise técnica de eficácia e custo-benefício, ato administrativo que goza de presunção de legitimidade.

Argumenta que não houve comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS nem demonstração suficiente da imprescindibilidade do medicamento pleiteado, nos moldes exigidos pelo Tema 6 do STF e pelo Tema 106 do STJ. Aduz, ainda, ausência de comprovação da incapacidade financeira da parte autora (id. 339609860).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Ezequiel Borges de Campos, Procurador de Justiça, pelo provimento do recurso, por estarem presentes os requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, especialmente diante da comprovação da intolerância à Talidomida e da hipossuficiência financeira da Agravante (id. 337931875).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação da Agravante se refere à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação retromencionada, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]Vistos.

Trata-se de ação proposta por ERONI MARIA DO CARMO VIEL em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, objetivando o fornecimento do medicamento Lenalidomida 10mg.

Aduz em síntese que:
“A requerente, ERONI MARIA DO CARMO VIEL, com 86 (oitenta e seis) anos de idade, foi diagnosticada com mieloma múltiplo (CID 10: C90.0), em acompanhamento médico no Hospital de Câncer de Mato Grosso. Em razão do seu quadro clínico, a parte autora necessita de tratamento com o fármaco Lenalidomida 10 MG. Diariamente, de forma contínua. A paciente já realizou transplante de medula óssea, e o uso de velcade + talidomida + dexametasona, entretanto apresentou sinais de toxicidade neurológica relacionadas ao uso de talidomida. Dessa forma necessita do medicamento com urgência para controle de patologia e melhorar a qualidade de vida. “
[...]

Conforme informado pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, o medicamento pleiteado não consta nas listas de fornecimento do Sistema Único de Saúde – SUS e recebeu recomendação desfavorável à sua incorporação pela CONITEC. Além disso, o parecer técnico ressalta que o tratamento oncológico no SUS é de responsabilidade integral das unidades habilitadas (UNACON/CACON), que devem fornecer a terapia adequada ao paciente, e que existem Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas para a patologia. [...]

Ante o exposto, por ora,
INDEFERE-SE
o pedido de tutela de urgência. [...]” (id. 216997095 - autos de origem).

De início, insta ressaltar que, embora não suscitada pelas partes, a competência de ser analisada à luz do Tema 1234 do STF.

O parâmetro fixado pela Suprema Corte estabelece que, tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA, a competência da Justiça Federal será atraída quando o custo anual do tratamento, calculado com base no PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo), ultrapassar 210 salários-mínimos.

A tabela CMED (conformidade governo – fev/2026) demonstra que a Lenalidomida 10mg possui mais de uma apresentação, destacando-se:

·

10 mg – 21 cápsulas (NUVYOR – similar)
PMVG (ICMS 17%) = R$ 19.044,21

·

10 mg – 28 cápsulas (NUVYOR – similar)
PMVG (ICMS 17%) = R$ 29.702,67 (valor referido na Nota Técnica)

Não havendo exigência de marca específica, deve-se considerar o menor PMVG do mesmo princípio ativo, conforme diretriz de racionalidade econômica e observância do Tema 1234 e o Tema 500 do STF.

Considerando a apresentação de 21 cápsulas e a posologia de 1 comprimido ao dia, estima-se aproximadamente 13 embalagens por ano: R$ 19.044,21 × 13 = R$ 247.574,73.

Logo, o custo anual estimado permanece inferior ao teto fixado pelo STF - 210 salários-mínimos vigentes.

Portanto, permanece hígida a competência da Justiça Estadual.

Superada essa questão, passo à análise da pretensão recursal.

Na origem, a Ação de Obrigação de Fazer visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra a fornecerem, em favor da Autora, idosa de 60 anos, o medicamento Lenalidomida 10 mg, prescrito para o tratamento de mieloma múltiplo (CID C90.0), em razão da urgência clínica evidenciada nos relatórios médicos e da ausência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, devendo o fármaco ser disponibilizado de forma contínua, conforme prescrição médica.

A Constituição Federal (art. 196) assegura o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado. Tal garantia é reforçada em relação às pessoas idosas, conforme dispõe o art. 230 da CF e o art. 3o do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), que asseguram proteção integral, com prioridade absoluta.

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

Todavia,
o Tribunal Federal, no citado julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, deve ser direcionada a obrigação ante a distribuição de competências.

Por sua vez, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN) e reiterada no Tema 1234 (RE 1.366.243/SC), a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, somente é admissível de forma excepcional e cumulativa, mediante comprovação dos seguintes requisitos: (A) negativa administrativa formal de fornecimento; (B) ilegalidade do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na análise; (C) inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS; (D) comprovação de eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento, respaldadas por ensaios clínicos randomizados ou revisão sistemática/meta-análise; (E) imprescindibilidade clínica do tratamento mediante laudo médico fundamentado; e (F) incapacidade financeira do paciente.

No caso, a documentação médica, subscrita por hematologista integrante da rede pública (Hospital do Câncer de Mato Grosso), demonstra que a paciente, Eroni Maria do Carmo Viel, com 60 anos, é portadora de mieloma múltiplo (CID-10: C90) desde 2023, com lesões líticas em múltiplos locais.

Consta, ainda, que a paciente já foi submetida a diversas linhas terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde — incluindo esquemas com talidomida, bortezomibe (Velcade) e dexametasona —, bem como a transplante de medula óssea no ano de 2025. Contudo, após o uso de talidomida, apresentou quadro de neuropatia grave, o que inviabilizou a continuidade do tratamento com referido fármaco. Tal circunstância motivou a prescrição médica da medicação ora pleiteada na presente ação (id. 210708721 – autos de origem).

O relatório médico claro e fundamentado com a indicação expressa da necessidade da Lenalidomida, inclusive cita artigos de estudos internacionais, que acompanham as razões deste recurso.

Há comprovação da negativa administrativa de fornecimento do medicamento, sob o fundamento de que não consta no Programa de Medicamentos do Componente Especializado nem na Farmácia Básica Municipal (id. 210708721 – autos de origem), bem como da hipossuficiência econômica do Agravante, conforme documentos previdenciários juntados.

O NATJUS manifestou-se de forma desfavorável ao fornecimento da Lenalidomida 10 mg, destacando que, embora o medicamento possua registro válido na ANVISA e indicação terapêutica para o mieloma múltiplo, não integra a RENAME e teve incorporação rejeitada pela CONITEC, sobretudo em razão do elevado impacto orçamentário e da relação de custo-efetividade considerada desfavorável em comparação à talidomida, ainda que reconhecida sua eficácia clínica.

O indeferimento da tutela de urgência, em primeiro grau, fundamentou-se na ausência de demonstração cumulativa dos requisitos delineados pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à robustez das evidências científicas exigidas pelo Tema 6.

Todavia, no caso concreto, verifica-se: (1) existência de requerimento administrativo prévio; (2) negativa formal de fornecimento; (3) inexistência de alternativa terapêutica no SUS, diante da intolerância grave à talidomida, única opção padronizada para manutenção; (4) prescrição médica fundamentada por especialista da rede pública, com indicação expressa da imprescindibilidade do fármaco, com base em estudos

- ainda que não no padrão exigido – randomizados fase III -, podem ser admitido como evidência suficiente em hipóteses excepcionais — especialmente diante de quadro de gravidade, do risco de progressão da doença e da necessidade de proteção ao direito fundamental à vida e à saúde; e (5) a hipossuficiência financeira da paciente.

Embora a CONITEC tenha recomendado a não incorporação da Lenalidomida, sua justificativa repousa, sobretudo, em critérios econômicos — impacto orçamentário e custo-efetividade —, e não na ausência absoluta de eficácia clínica. O próprio parecer técnico reconhece a existência de evidências científicas favoráveis ao uso do medicamento.

A peculiaridade do caso — intolerância grave à talidomida, com risco concreto de recaída da doença caso interrompida a manutenção terapêutica — afasta, em juízo de cognição sumária, a aplicação automática dos fundamentos que embasaram a não incorporação da tecnologia ao SUS.

Já o perigo da demora é incontestável, porque a postergação na manutenção do tratamento pode agravar irreversivelmente o quadro clínico da paciente.

Nesse sentido, cito julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. MIELOMA MÚLTIPLO. LENALIDOMIDA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF. PRAZO PARA FORNECIMENTO ESTENDIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Lenalidomida (10mg/dia), enquanto perdurar a necessidade médica comprovada. A agravante sustenta o descumprimento dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), no Tema 1.234, e nas Súmulas Vinculantes no 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal, e pleiteia a revogação da decisão que concedeu a tutela provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos cumulativos fixados pelo STF para o deferimento judicial de fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS; (ii) avaliar se o prazo de 10 dias para cumprimento da obrigação imposta configura exigência desproporcional ou desarrazoada à Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral), fixou tese no sentido de que o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS é possível apenas de forma excepcional, quando demonstrados cumulativamente seis requisitos objetivos e verificáveis. 4. A negativa administrativa de fornecimento está caracterizada por ausência de resposta da autoridade competente, configurando recusa tácita. 5. A análise do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC foi realizada com base na decisão formal proferida durante a 105a Reunião Ordinária, que indicou motivos de ordem orçamentária e de custo-efetividade, sem, contudo, inviabilizar a atuação excepcional do Judiciário em hipóteses individualizadas. 6. Laudo médico fundamentado atesta a realização de tratamento prévio pelo SUS com quimioterapia padrão e a imprescindibilidade da Lenalidomida como única alternativa terapêutica para manutenção da remissão da doença e aumento da sobrevida, corroborado por estudos clínicos randomizados e revisões sistemáticas mencionadas no relatório médico. 7. Parecer técnico emitido pelo NATJUS é favorável ao fornecimento do medicamento, respaldando a eficácia e a necessidade do tratamento sob a ótica da medicina baseada em evidências, conforme exigência jurisprudencial vinculante. 8. A hipossuficiência econômica da autora foi comprovada documentalmente, a evidenciar a impossibilidade de custeio do medicamento sem comprometimento de sua subsistência. 9. O prazo de 10 dias fixado para cumprimento da obrigação deve ser estendido (20 dias) face às providências necessárias formalização da aquisição do fármaco. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1) É admissível, em caráter excepcional, o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que comprovados cumulativamente os requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) do STF. 2) A recusa tácita da Administração Pública ao fornecimento do fármaco, diante da ausência de resposta a requerimento administrativo, supre o requisito da negativa formal. 3) Parecer técnico favorável do NATJUS e laudo médico fundamentado com base em evidências científicas robustas são suficientes para demonstrar a eficácia e a imprescindibilidade do tratamento. 4) O prazo de 10 dias para cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamento se mostra exíguo pata que a Administração Pública adquira o fármaco, cabendo majoração a 20 dias. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 489, § 1o, V e VI; 927, III e § 1o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.471, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 20.09.2024 (Tema 6 da RG); STF, Tema 1.234 da RG; STF, Súmula Vinculante no 61. (TJSP; Agravo de Instrumento 3016865-76.2025.8.26.0000; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/01/2026; Data de Registro: 22/01/2026)

Cumpre, ainda, pontuar que por se tratar de medicamento oncológico de alto custo e maior complexidade assistencial, a obrigação de fornecimento deve ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo do ressarcimento intergovernamental nos termos do Tema 1234 do STF.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, ratificando a antecipação da tutela recursal, para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Tangará da Serra fornecerem, solidariamente, o medicamento
Lenalidomida 10 mg
, conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio de verbas a ser efetivado pelo juízo de origem, se necessário.

Direciono o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Condiciono a continuidade do fornecimento da medicação postulada à apresentação de receita médica atualizada a cada 90 (noventa) dias.

Fixo como teto de reembolso o valor do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), conforme tabela CMED/ANVISA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026